Tribunal: TJDFT
Processo: 0013022-15.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DA DESEMBARGADORA SIMONE LUCINDO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Processo No: 0013022-15.2007.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: SEBASTIAO CORDEIRO MAXIMO DESPACHO Vistos, etc. Diante da comunicação realizada pelo autor, ora apelado, acerca do pedido de Habilitação na plataforma digital “Portal de Acordos Planos Econômicos” – Protocolo HAB-070-20200825-00294848 (ID20119577) –, foi determinado o sobrestamento dos autos pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Transcorrido, pois, o interregno demarcado, devem as partes ser intimadas a se manifestar, no prazo comum de 15 (quinze) dias, acerca da conclusão do acordo, para fins de extinção e arquivamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2021 Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora